Tribunal: STF
Processo: MS 29400
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DECADÊNCIA – DELEGAÇÃO – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS – INEXISTÊNCIA. Revisto ato de efetivação como titular em serventia extrajudicial dentro do prazo de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, tem-se afastada a decadência.



    DELEGAÇÃO – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS – ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 – APLICAÇÃO NO TEMPO. Não preenchidos os requisitos do artigo 208 da Constituição de 1967, quando ainda em vigor, inexiste direito adquirido à titularização em serventia extrajudicial.



    DELEGAÇÃO – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS – CONCURSO PÚBLICO – Após o advento da Constituição Federal de 1988, ingresso na atividade de notas e de registro faz-se mediante concurso público de provas e títulos.



    SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS – CONCURSO – AUSÊNCIA – INTERINIDADE – TETO REMUNERATÓRIO. O interino não atua como delegado de serviço de notas ou de registro, mas como preposto do Poder Público, submetendo-se ao teto remuneratório dos agentes estatais – artigo 37, inciso XI, da Lei Maior.